Tribunal: CARF
Processo: 10283.100303/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.100303/2009-01
ACÓRDÃO
2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO EDUARDO SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Ainda que omitida a capitulação legal do auto de infração, não restará
caracterizado o cerceamento de defesa se a descrição dos fatos for clara e
congruente e demonstrar a defesa, perfeita cognição dos fatos que lhe são
imputados, como restou consignado nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 15/18, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 02/2009, no valor
de R$ 7.715,00 (sete mil, setecentos e quinze reais). O lançamento originou-se da
omissão de rendimentos auferidos pelos seus dependentes.
Na impugnação oferecida, às fl. 03/14, o autuado alegou, em síntese, que:
· Não há previsão legal para inclusão dos rendimentos auferidos pelos seus
dependentes constantes na sua declaração de ajuste anual;
· Há violação do princípio constitucional da legalidade e a plenitude da ampla
defesa e do contraditório;
· Requer o cancelamento do lançamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
IRRF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, em relação ao
dependente declarado, do trabalho com ou sem vínculo empregatício, detectado
por meio de DIRF da fonte pagadora, caso o contribuinte não consiga demonstrar,
mediante documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por vício na capitulação legal;
b) inexistência de previsão legal para a exigência.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em relação as alegações do Recorrente de que o lançamento violou o princípio
constitucional da legalidade, a plenitude da ampla defesa e do contraditório, não conheço delas
uma vez que não cabe a este Órgão Julgador se pronunciar sobre inconstitucionalidade, segundo a
Súmula no 2, do CARF - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Na parte conhecida, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos auferidos pelos
seus dependentes constantes na sua declaração de ajuste anual.
O recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do lançamento, baseada em
apontada dificuldade na caracterização da infração em razão da capitulação legal genérica
constante da Notificação de Lançamento.
Realmente, a fiscalização, ao indicar a capitulação legal infringida, o fez de forma
genérica sem apontar especificamente os dispositivos relativos a inclusão dos rendimentos nos
dependentes.
Resta saber se isso dificultou ao recorrente sua ampla defesa e se desvirtua a
caracterização da situação ensejadora da cobrança.
No caso dos autos, na descrição dos fatos constantes da Notificação do Lançamento
constou que se tratava de exigência decorrente da constatação de omissão de rendimentos do
titular da Declaração ou de seus dependentes.
E ainda constou quadro informando a fonte pagadora dos rendimentos omitidos e o
CPF do beneficiário deles.
Além disso, comprovando que nenhum prejuízo houve ao recorrente, em sua
impugnação restou consignado que as exigências eram decorrentes de rendimentos recebidos
supostamente por seus dependentes.
Dessa forma, restado precisamente descritos os fatos e razoavelmente formalizada
a indicação da legislação infringida, pela sua capitulação legal, tendo sido assegurado ao
contribuinte o pleno direito de defesa, é de se considerar válido o lançamento.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
4
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS DEPENDENTES.
Antes de adentrar ao mérito da questão apontada pelo impugnante, observa-se
que o artigo 96, do Código Tributário Nacional, explicíta a expressão “legislação
tributária”, in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Portanto, quando se trata de tributos e as relações jurídicas tributárias deve-se
observar as previsões insertos nas leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou
em parte sobre o a tributação.
Certifica-se pela legislação tributária pertinente a época da declaração de ajuste
anual, que a norma facultava ao contribuinte casado de apresentar a declaração
em conjunto ou em separado, se a opção fosse pela declaração em conjunto os
rendimentos do casal deveriam ser somados, como se depreendem dos artigos 7o
e 8o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Declaração em Separado Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a
totalidade dos rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Declaração em Conjunto Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em
conjunto de seus rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados
com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das
pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
5
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
Assim, pela legislação tributária acima transcrita, o lançamento referente a
omissão de rendimentos auferidos pelo cônjuge do impugnante é procedente.
Quanto aos rendimentos dos pais, ávos, constata-se que é também uma
faculdade do impugnante em deduzir da base de cálculo dos rendimentos
tributáveis a dedução – dependente, segundo o artigo 77, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor
pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial; V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e
um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os
avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Entretanto, o artigo 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de
2001, prevê que os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser somados aos rendimentos do impugnante para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual, in verbis:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
6
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre,
até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde
que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal de R$ 900,00 (novecentos reais); VII - o absolutamente incapaz, do qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior
não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na
determinação da base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de
alteração na relação de dependência no ano-calendário.
§ 6o Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à
fonte pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de
cálculo, devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de
dependentes comuns.
§ 7o Na Declaração de Ajuste Anual pode ser considerado dependente aquele
que, no decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge
para fins do imposto mensal, observado o disposto no § 5o.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Logo, pela legislação tributária acima transcrita, o lançamento referente a
omissão de rendimentos auferidos pelos pais do impugnante é procedente.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.100303/2009-01
7
Conclusão
Por todo o exposto, voto conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 102
DF CARF MF
Original